Tribunal: TJBA
Processo: 0073786-84.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0073786-84.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DAIL SA BARRETO RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
EDSON MONTEIRO SALOMAO

APELADO: MARCELO ALVES MACEDO DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO CUNHA DE CERQUEIRA

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação de imissão na posse ajuizada por Maria Dail Sá Barreto Rodrigues e Firmo José Menezes Rodrigues, objetivando a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel descrito na inicial, a qual foi extinta por sentença com base no art. 485, II, §§ 1º e 7º do CPC, sob fundamento de abandono da causa. Os autores interpuseram apelação alegando nulidade da sentença por ausência de sua intimação pessoal, condição necessária à extinção por abandono.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em saber se é válida a sentença que extingue o feito com base em abandono da causa, sem que tenha havido prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo §1º do art. 485 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono, conforme art. 485, II e III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para que supra a omissão no prazo de cinco dias.

4. A ausência dessa formalidade impõe a nulidade da sentença extintiva, por afronta ao contraditório e ao devido processo legal (arts. 9º, 10 e 485, §1º, do CPC).

5. Ademais, conforme Súmula 240 do STJ, a extinção por abandono também requer prévio requerimento da parte ré, o que não se verificou no caso concreto.

6. Demonstrou-se, ainda, por meio de documentos nos autos, que houve movimentação processual recente da parte autora, afastando a caracterização do abandono.

7. O STJ possui firme entendimento quanto à nulidade da extinção sem resolução do mérito por ausência de intimação pessoal da parte autora (ex: AgInt no AREsp 1259733/SP).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue o processo com base no art. 485, II, do CPC sem a prévia intimação pessoal da parte autora.

2. A extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento da parte ré, conforme Súmula 240/STJ."

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC/2015, arts. 9º, 10, 85, §11, 485, II, III e §1º

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1259733/SP, Tema 240/STJ; TJMT, Apelação nº 0002112-85.2002.8.11.0002; TJSC, Apelação nº 0020278-69.2009.8.24.0064

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0073786-84.2008.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, sendo apelantes MARIA DAIL SA BARRETO RODRIGUES, FIRMO JOSE MENEZES RODRIGUES e apelado, MARCELO ALVES MACEDO DA SILVA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso ANULANDO a sentença.

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça